Tribunal: TJSP
Processo: 1008229-90.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ITCMD – RECOLHIMENTO COM BASE NO VALOR VENAL FIXADO PARA O ITR – PRETENSÃO DO FISCO A CALCULAR O TRIBUTO MEDIANTE ADOÇÃO DE VALORES MÉDIOS APURADOS PELO INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA – ILEGALIDADE – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.